Tribunal: TJDFT
Processo: 0712014-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO DE FAMILIA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. BINÔMIO POSSIBILIDADE - SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos deve atender ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade econômico-financeira do alimentante.
2. Na ausência de demonstração inequívoca de que houve a redução da capacidade contributiva do alimentante, o pedido de antecipação da tutela para redução dos alimentos outrora fixados em favor dos filhos deve ser indeferido.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.